Tribunal: TJPA
Processo: 0808209-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808209-94.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO

AGRAVADO: C. F. A. HENRIQUES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE DESPEJO – PARTE AGRAVANTE QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE SOMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA - TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO RÉU – ENTREGA DAS CHAVES A TERCEIRO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-
Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, segundo o qual a agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando que o contrato de locação, que deu ensejo à ação de despejo, bem como ao cumprimento provisório de sentença, não possui relação com a Senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, terceira pessoa já declaradamente estranha à presente lide.

2-
Ressalta-se, por oportuno, que o contrato de locação que deu ensejo à ação de despejo, bem como ao cumprimento de sentença, fora firmado entre o Senhor Aluisio Leal Furtado e C.F.A. Henriques-ME, sendo que as matérias suscitadas pela agravante, relativas à parentesco, propriedade, posse, administração, pagamento de impostos, em nada guardam relação com o objeto da ação de despejo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, não ensejando, portanto, o deferimento do pedido para intervir como terceira interessada.

3-
Ademais
, considerando que o negócio jurídico fora firmado entre a agravada e o
Senhor Aluisio,
e ainda, o fato de não constar nos autos prova de que, a Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro tenha sido constituída como procuradora da
empresa
agravada, não se mostra razoável a alegação de cumpri
mento da obrigação por parte do réu na ação de despejo, em razão deste ter
realizado a entrega das chaves a uma terceira pessoa estranha ao contrato de locação.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSA MARIA HENRIQUES REZENDE DE CASTRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos de
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0855268-82.2018.8.14.0301),
indeferiu o pedido da ora agravante para intervir no feito como terceira interessada, bem como o pleito de extinção do feito pela perda do objeto em razão do executado não mais se encontrar no imóvel, e ainda, o pedido de recolhimento do mandado de desocupação compulsória, tendo como ora agravada
C. F. A. HENRIQUES - ME.

Alega a agravante que a decisão ora vergastada causa prejuízos aos seus interesses sobre o imóvel, salientando que não é ocupante do imóvel, e sim locadora do mesmo, conforme contrato de locação juntado no momento de sua habilitação.

Aduz que em relação ao imóvel em litígio é co-proprietária juntamente com sua irmã, existindo uma comunhão de direitos sobre o bem, o que a torna legítima para ingressar na lide como parte interessada.

Sustenta também a nulidade do processo de cumprimento provisório de despejo, ante a ausência de expedição de mandado de desocupação voluntário, fato que gera vício processual, causando prejuízo ao direito de defesa do requerido e da ora terceira interessada.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão ora guerreada.

Em decisão liminar (ID Nº. 2299064), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2398603), a parte agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhe
ç
o do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a quest
ã
o na decis
ã
o que indeferiu

o pedido da ora agravante para intervir no feito como terceira interessada, bem como o pleito de extinção do feito pela perda do objeto em razão do executado não mais se encontrar no imóvel, e ainda, o pedido de recolhimento do mandado de desocupação compulsória.

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, segundo o qual a agravante n
ã
o trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decis
ã
o ora vergastada, considerando que o contrato de loca
çã
o, que deu ensejo
à
a
çã
o de despejo, bem como ao cumprimento provis
ó
rio de senten
ç
a, n
ã
o possui rela
çã
o com a Senhora Rosa Maria Henriques Rezende de Castro, terceira pessoa j
á
declaradamente estranha
à
presente lide.

Ressalta-se, por oportuno, que o contrato de locação que deu ensejo à ação de despejo, bem como ao cumprimento de sentença, fora firmado entre o Senhor Aluisio Leal Furtado e C.F.A. Henriques-ME, sendo que as matérias suscitadas pela agravante, relativas à parentesco, propriedade, posse, administração, pagamento de impostos, em nada guardam relação com o objeto da ação de despejo, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, não ensejando, portanto, o deferimento do pedido para intervir como terceira interessada.

Ademais, considerando que o negócio jurídico fora firmado entre a agravada e o Senhor Aluisio, e ainda, o fato de não constar nos autos prova de que, a Sra. Rosa Maria Henriques Rezende de Castro tenha sido constituída como procuradora da empresa agravada, não se mostra razoável a alegação de cumprimento da obrigação por parte do réu na ação de despejo, em razão deste ter realizado a entrega das chaves a uma terceira pessoa estranha ao contrato de locação.

Imperioso ressaltar ainda, que nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, senão vejamos a Jurisprudência Pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÕES DE DESPEJO E USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO PARA TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL.
O vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, não subsistindo liame entre eventual terceiro ocupante do imóvel e o locador,
não obstante a existência de ação de usucapião. A locadora que obteve sentença favorável em ação de despejo transitada em julgado, tem direito à retomada do imóvel, independente da tramitação de ação de usucapião do imóvel. O processo de usucapião discute o domínio do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70081633331, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 31-07-2019).” (Negritou-se)

“AÇÃO DE DESPEJO. LOCATÁRIO. CONTRATO. ENTREGA DA POSSE A TERCEIROS. 1.- A ação de despejo deve ser direcionada contra a parte que celebrou o contrato como locatário. 2.-
Eventuais ocupantes do imóvel serão atingidos pelos efeitos da demanda de despejo, eis não possuírem qualquer relação com o locador.
3.- Ademais manifestamente ilegal a cessão da locação, eis que não ocorreu o consentimento do locador. 4.- Não contestado especificamente o débito procede a demanda de despejo por ausência de pagamento. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível, Nº 70077441061, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 28-02-2019).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUBLOCAÇÃO NÃO CONSENTIDA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO CONTRA TERCEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL, QUE NÃO FOI PARTE NA DEMANDA.
Nos contratos de locação, o vínculo jurídico existe apenas entre locador e locatário, razão pela qual contra terceiro ocupante pode ser expedido mandado de despejo
. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70076308543, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 28-03-2018).”(Negritou-se).

Desta feita, no presente caso, por não ter a agravante qualquer relação com o objeto da ação principal de despejo, bem como pelo fato de ter sido entregue as chaves do imóvel à pessoa estranha a lide, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de descumprimento da obrigação, devendo ser mantido o mandado de desocupação compulsória, conforme, inclusive, decido nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0808305-12.2019.8.14.0000, processo também de minha relatoria, envolvendo a agravada e o Senhor Aluisio Leal Furtado Junior.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO

Belém, 03/07/2020